Tribunal: CARF
Processo: 11020.913072/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.913072/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.299 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
J M GUIMARAES EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.913072/2012-49
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.913072/2012-49

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 27068.36742.210508.1.2.02-1824, em 21.05.2008, e-fls. 18-24
e 209-213, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$21.390,12 do quarto trimestre do ano-calendário de 2004,
apurado pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 11-14 e 214-217:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
30.284,31 [...]
30.284,31
CONFIRMADAS [...]
19.450,50 [...]
19.450,50

Valor original do saldo negativo informado no PER/ DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 21.390,12
Valor na DIPJ: R$ 21.390,12
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 30.284,30
IRPJ devido: R$ 8.894,18
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 10.556,32
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Parte do crédito reconhecido foi utilizado em compensações, razão pela qual
concedo restituição/ressarcimento parcial para o pedido apresentado no PER/DCOMP:
27068.36742.210508.1 2.02-18 24
Valor da restituição/ressarcimento: R$ 7.384,12 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1 o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4 o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-68.407, de 20.03.2020, e-fls. 222-227:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto
do relator, para reconhecer direito creditório complementar no valor de R$ 3.981,22,
além do já admitido no despacho decisório, e:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.913072/2012-49

• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido;
• deferir o pedido de restituição, até o limite do crédito reconhecido subtraído
das parcelas desse mesmo crédito utilizado em compensação.
Recurso Voluntário
Notificada em 01.06.2022, e-fl. 238, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.06.2022, e-fls. 239-246, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
O Saldo Negativo do Imposto de Renda decorre da retenção pelas fontes
pagadoras de imposto de renda, nos termos do art. 64, da Lei no 9.430/96, cujo
montante no trimestre em questão excedeu ao valor devido com base no lucro real.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Caxias do Sul – RS confirmou
parcialmente as retenções na fonte, reconhecendo o valor de R$ 19.450,50, portanto,
deixou de confirmar a importância de R$ 10.833,81 (R$ 30.284,31 – 19.450,50 =
10.833,81).
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, que foi julgada
parcialmente procedente pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
em Porto Alegre, sob o fundamento de que “não há como dar guarida à intenção da
contribuinte de utilizar os supostos créditos de IRRF do 1o trimestre de 2005 para
compor o saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2004. Portanto, foram
consideradas apenas as retenções ocorridas dentro do 4o trimestre”.
Portanto, o valor do crédito complementar reconhecido pela DRJ/POA (R$
3.981,22), decorreu da nova confirmação quanto aos pagamentos realizados pela
recorrente, conforme fez constar no Acórdão recorrido.
No entanto, essa decisão merece ser reformada, conforme se passa a
demonstrar.
Segundo consta no Acórdão, os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte,
mais precisamente, a importância de R$ 6.852,581 não foi confirmada nos sistemas da
Receita Federal.
Contudo, cotejando os valores de IRPJ retidos na fonte e que foram informados
pela Recorrente na DIPJ (Ficha 12-A, Linhas 13 e 14) e detalhados na DCOMP no
27068.36742.210508.1.2.02-1824, com os valores não confirmados constantes no
relatório “Informações Complementares da Análise do Crédito”, quadro “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”, verifica-se que os valores que não
teriam sido confirmados são os constantes do demonstrativo abaixo (vide
demonstrativo analítico no Anexo II, da Manifestação de Inconformidade) [...].
Ocorre que não há motivo para deixar de reconhecer os valores “não
confirmados”, uma vez que se trata de retenções na fonte que efetivamente ocorreram.
Confirmam a assertiva os documentos anexados à Manifestação de Inconformidade,
notadamente o Anexo III.
Com efeito, as faturas acostadas aos autos demonstram o valor dos serviços e os
tributos devidos na fonte, ou seja, a serem retidos e recolhidos pelas fontes pagadoras.
A sua vez, os extratos bancários demonstram que as fontes pagadoras creditaram na
conta bancária da Recorrente o valor líquido das faturas, ou seja, o valor da fatura
deduzido dos tributos destacados nas mesmas.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.913072/2012-49

Portanto, se as fontes pagadoras creditaram nas contas bancárias da Recorrente
o valor líquido das faturas, significa que efetivamente retiveram o valor
correspondente aos tributos nelas destacado.
E, se houve o desconto na fonte, o que se contata insofismavelmente na
documentação acostada no mencionado Anexo III da Manifestação de
Inconformidade, não há como deixar de confirmar tais retenções e, por conseguinte,
deixar de reconhecer o saldo negativo de imposto de renda decorrente.
Destarte, pela documentação acostada aos autos, resta inequivocamente
demonstrado que a Recorrente efetivamente sofreu a retenção dos valores que a RFB
deixou de reconhecer, sob o fundamento de “valores não confirmados”.
Desse modo, a decisão recorrida deve ser reformada, reconhecendo também a
parcela do crédito glosado, uma vez que a retenção na fonte efetivamente ocorreu,
conforme provam os documentos acostados aos autos.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO:
Diante de todo o exposto, requer-se o recebimento do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, julgando-o procedente reformando-se o Acórdão recorrido para
reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado e, consequentemente, restituir o
saldo do crédito conforme o pedido do contribuinte.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$9.943,58 (R$21.309,12 - R$7.384,32 - R$3.981,22) referente ao quarto
trimestre do ano-calendário de 2004 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.913072/2012-49

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.913072/2012-49

de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.913072/2012-49

4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de extratos bancários e duplicatas com destaque de IRRF, e-fls. 19-
208.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.913072/2012-49

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 263
DF CARF MF
Original